Tribunal: TJMT
Processo: 1065418-82.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1065418-82.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HERMES GALEAZZI - CPF: 469.311.129-53 (APELANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), CAROLINA LIMA FERREIRA - CPF: 074.138.883-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. PRAZO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STF POR ANALOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso e reconheceu a prescrição da pretensão executória, extinguindo o processo com resolução do mérito. O Recorrente sustentou que o título judicial coletivo possuía natureza ilíquida e que o prazo prescricional somente teria início após a liquidação do julgado coletivo, requerendo o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva ilíquida tem início com o trânsito em julgado da sentença coletiva ou apenas após a liquidação do título judicial, bem como verificar a ocorrência da prescrição no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a pretensão de promover a liquidação de sentença também se sujeita ao prazo prescricional quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença condenatória, aplicando-se por analogia a Súmula n. 150 do STF.

4. A natureza ilíquida do título coletivo não impede o curso do prazo prescricional para a propositura da liquidação ou do cumprimento individual, sob pena de tornar imprescritível a pretensão executória.

5. O acórdão coletivo transitou em julgado em 04/05/2018, enquanto o cumprimento individual de sentença foi ajuizado apenas em 10/07/2025, após o escoamento do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, inexistindo causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição.

6. A orientação adotada harmoniza-se com o entendimento da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhece que o prazo prescricional para liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva ilíquida é de cinco anos contados do trânsito em julgado da decisão condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para ajuizamento da liquidação e do cumprimento individual de sentença coletiva é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão condenatória, aplicando-se por analogia a Súmula n. 150 do STF.

A natureza ilíquida do título judicial coletivo não impede o curso da prescrição nem posterga o termo inicial do prazo prescricional para a propositura da liquidação ou da execução individual.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 487, II, e 924, V; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula n. 150; STJ,
AgRg
no
AREsp
403.086/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 17.09.2024,
DJe
23.09.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1000775-33.2025.8.11.0036, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.12.2025, DJE 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Hermes Galeazzi, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso e reconheceu a prescrição da pretensão executória, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida adotou premissa jurídica equivocada ao considerar que o prazo prescricional teve início automaticamente com o trânsito em julgado da ação coletiva, ocorrido em 04/05/2018.

Defende que o título judicial formado na demanda coletiva possui natureza genérica e ilíquida, uma vez que não individualizou valores, não delimitou montantes devidos aos substituídos e dependia da obtenção de fichas financeiras e demais documentos funcionais mantidos pela própria Administração Pública para a apuração do
quantum
debeatur
. Argumenta, nesse contexto, que inexistia título líquido, certo e exigível apto a ensejar o imediato cumprimento de sentença.

Alega que, à luz da teoria da
actio
nata
, o prazo prescricional somente poderia iniciar-se após a efetiva liquidação do título judicial coletivo, circunstância que teria ocorrido apenas em 2023, quando foi determinada a instauração da fase
liquidatória
nos autos da ação coletiva e apresentados os respectivos cálculos.

Assevera, ainda, que não há falar em prescrição intercorrente ou em prescrição da execução individual, porquanto a própria ação coletiva permaneceu em regular tramitação após o trânsito em julgado, com impulsionamento processual voltado à liquidação do julgado e à individualização dos créditos dos substituídos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, com apreciação das demais matérias suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 3
69891894
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 375348855).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Hermes
G
aleazzi
insurge-se da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição
da pretensão
executória do pedido de cumprimento individual de sentença
formulado por ele.

Extrai-se dos autos originários que
Hermes Galeazzi

ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva em face do Estado de Mato Grosso, buscando a satisfação de crédito reconhecido na Ação Coletiva n. 0006924-09.2009.8.11.0041, na qual foi declarada a ilegalidade da majoração da contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais de 8% para 12%, com o consequente reconhecimento do direito à restituição dos valores descontados indevidamente no período compreendido entre novembro de 2003 e março de 2005.

Na petição inicial do cumprimento de sentença, o Exequente sustentou ostentar a condição de beneficiário do título judicial coletivo transitado em julgado, afirmando fazer jus à devolução das quantias descontadas a maior em seus proventos, devidamente atualizadas pelos índices definidos nos Temas n. 810 do Supremo Tribunal Federal e n. 905 do Superior Tribunal de Justiça, com observância da sistemática introduzida pela Emenda Constitucional n. 113/2021.

Em razão disso, requereu a condenação do ente estatal ao pagamento da quantia de R$ 5.366,06 (cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e seis centavos), acrescida dos consectários legais pertinentes, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Após
apresentada impugnação ao cumprimento de sentença pelo Estado de Mato Grosso
, o Juízo singular prolatou sentença (id.
369891890
), cuja parte dispositiva restou assim grafada:

Diante do exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso e RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO da pretensão executória, julgando EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, c/c artigo 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (proveito econômico pretendido), nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Todavia, sendo a parte beneficiária da Justiça Gratuita, SUSPENDO a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações de estilo.

Da
sentença,
Hermes Galeazzi
aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória deduzida em cumprimento individual de sentença coletiva, especialmente quanto à definição do termo inicial do prazo prescricional aplicável à espécie.

A discussão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado o entendimento de que o lapso prescricional da ação de execução só tem início quando finda a liquidação de sentença, a mesma Corte firmou a conclusão de que o prazo prescricional para ingressar com o pedido de liquidação é o mesmo do cumprimento de sentença, qual seja, de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença condenatória, aplicando-se, por analogia, o disposto na Súmula n. 150 do STF.

Nesse sentido, é elucidativo o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. ALEGADA OFENSA AO ART. 189 DO CÓDIGO CIVIL. NORMA DE CARÁTER GENÉRICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO OU COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À PRETENSÃO LIQUIDATÓRIA. SÚMULA N. 150 DO STF POR ANALOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. Por fim, o fato de o lapso prescricional da ação de execução só ter início quando finda a liquidação de sentença não autoriza a conclusão de que a propositura desta esteja imune a qualquer prazo prescricional, podendo aguardar ad
eternum
para ser proposta quando a parte julgar mais conveniente, até porque, no caso, a liquidação da parte ilíquida não dependia do pagamento da parte líquida. Assim, o prazo prescricional para o ingresso com a liquidação é o mesmo do cumprimento de sentença, qual seja, de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença condenatória, aplicando-se, por analogia, o disposto na Súmula n. 150 do STF .7. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 403086 RJ 2013/0330963-6, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 17/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/2024)

Ressai dos autos que o acórdão coletivo proferido nos autos da Ação Coletiva n. 0006924-09.2009.8.11.0041 transitou em julgado em 04/05/2018, marco a partir do qual passou a ser possível aos substituídos promoverem a execução individual do título judicial formado.

Todavia, o presente cumprimento individual de sentença somente foi distribuído em 10/07/2025, quando já havia transcorrido, em muito, o prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, aplicável às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, incidindo, ainda, o entendimento consolidado na Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Ademais, há elementos que indicam que a própria execução coletiva instaurada nos autos da ação matriz também foi promovida após o escoamento do lapso prescricional. Isso porque o primeiro requerimento expresso formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP visando ao cumprimento do julgado coletivo ocorreu apenas em 29/11/2023, ao passo que o despacho determinando a citação do Estado de Mato Grosso foi proferido em 15/03/2024, ambos os atos processuais praticados mais de cinco anos após o trânsito em julgado ocorrido em 04/05/2018.

Nesse contexto, ainda que se considere a movimentação processual ocorrida nos autos coletivos, verifica-se que os atos voltados à efetiva satisfação do título judicial foram impulsionados somente após o decurso do prazo prescricional quinquenal, circunstância que reforça a conclusão adotada na sentença recorrida quanto à consumação da prescrição da pretensão executória, não havendo nos autos demonstração de qualquer causa legal apta a interromper ou suspender o respectivo prazo.

Desse modo, ausente elemento capaz de afastar a incidência da prescrição reconhecida pelo Juízo de origem, mostra-se acertada a conclusão de que a pretensão executória foi exercida apenas após o esgotamento do prazo legalmente previsto, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

Nesta linha de intelecção, entendimento desta Turma Julgadora:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. PRAZO QUINQUENAL PARA LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO. SÚMULA 150 DO STF (ANALOGIA). PRELIMINAR DE NULIDADE POR “DECISÃO SURPRESA”. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Fernando
Antonio
Pires da Cunha contra sentença que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 1000775-33.2025.8.11.0036, reconheceu a prescrição da pretensão executória, extinguindo o processo com fundamento no art. 487, II, do CPC. O apelante busca o afastamento da prescrição e o prosseguimento do cumprimento de sentença relativo às diferenças de desconto previdenciário reconhecidas na ação coletiva n. 0006924-09.2009.8.11.0041.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença é nula por suposta violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC, em razão de alegada “decisão surpresa” quanto ao reconhecimento da prescrição;

(
ii
) estabelecer qual é o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva ilíquida, bem como verificar se o prazo quinquenal foi observado pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade é rejeitada porque a prescrição foi expressamente arguida pelo Estado de Mato Grosso em sua impugnação ao cumprimento de sentença e devidamente enfrentada pelo apelante em sua manifestação, afastando qualquer alegação de surpresa ou violação ao contraditório previsto nos
arts
. 9º e 10 do CPC.

4. O termo inicial do prazo prescricional para propor liquidação ou cumprimento individual de sentença coletiva corresponde ao trânsito em julgado da decisão condenatória, aplicando-se por analogia a Súmula 150 do STF, conforme orientação firmada pelo STJ, inclusive no
AgRg
no
AREsp
403.086/RJ (Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 17.09.2024).

5. A circunstância de a sentença coletiva ser ilíquida não impede o curso do prazo prescricional para a propositura da liquidação ou do cumprimento individual, pois o STJ consolidou entendimento de que a liquidação também se submete ao prazo quinquenal contado do trânsito em julgado.

6. O prazo prescricional transcorreu integralmente no caso concreto, pois o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 04/05/2018, enquanto a execução individual foi ajuizada apenas em 28/06/2025, ultrapassando o quinquênio legal.

7. A eventual execução coletiva requerida pelo SINTEP em 29/11/2023, com despacho citatório apenas em 15/03/2024, igualmente indica lapso prescricional já consumado, não havendo elemento que suspenda ou interrompa o prazo em favor do apelante.

8. A afetação do Tema 1.033 pelo STJ não impede o julgamento da presente apelação, pois a determinação de suspensão limita-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial pendentes na segunda instância ou em trâmite no STJ, sem alcançar o julgamento de apelações nos tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. O reconhecimento da prescrição não configura decisão surpresa quando a matéria é arguida por uma das partes e debatida nos autos, inexistindo violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC.

2. O prazo prescricional para ajuizamento de liquidação ou cumprimento individual de sentença coletiva ilíquida é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão condenatória, aplicando-se por analogia a Súmula 150 do STF.

3. A propositura tardia do cumprimento individual, após o quinquênio contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, impõe o reconhecimento da prescrição, independentemente da iliquidez do título.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9º, 10, 85, § 11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
403.086/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 17.09.2024,
DJe
23.09.2024.

(N.U 1000775-33.2025.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 10/12/2025)

Assim,
sem maiores delongas,
constatado o transcurso do prazo legal sem o exercício da pretensão executória, correta a sentença que acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso e reconheceu a prescrição, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível
interposto
,
para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Com o desprovimento do Apelo aviado,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, elevando-os para 13% (treze por cento)
, observados os critérios previstos nos §§ 2º e 11 do artigo 85 do CPC.

Todavia, por ser o Apelante beneficiário da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026